Tribunal: STF
Processo: AI 477794
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO -
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de
   a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita
   a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais,
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito
   evocado pelo recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário
   em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender
   substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a
   conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica
   Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.